Tribunal: STF
Processo: AI 277997
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Turnos
ininterruptos de serviço. Revezamento. 3. Jornada reduzida de
trabalho de seis horas. Art. 7º, XIV, da Constituição Federal. 4.
Eventuais intervalos não descaracterizam  o regime de turnos
ininterruptos da empresa, aos fins de aplicação do citado artigo. 5.
Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula
279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.